Tribunal: TCU
Processo: 010.101/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8621/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Luiz Galdino de Oliveira e João de Castro Araujo Filho, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, e legal, para fins de registro, o ato da Sra. Izabel Belarmina de Jesus, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.101/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Izabel Belarmina de Jesus (XXX.882.364-XX); Joao de Castro Araujo Filho (XXX.252.883-XX); Luiz Galdino de Oliveira (XXX.566.392-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio - Funai. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.